Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-81.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, em caso de acolhimento dos Embargos opostos no ID 96807495, retire-se o processo da pauta de julgamento virtual designada para o período de 13/09/2021 a 17/09/2021 e intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.
II. Após, voltem-me os autos conclusos.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA